Tribunal: STF
Processo: RE 1026923
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. PROGRAMA RADIOFÔNICO “A VOZ DO BRASIL”. RETRANSMISSÃO EM HORÁRIO IMPOSITIVO DESDE QUE RAZOÁVEL E ADEQUADO À SUA FINALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. O artigo 38, alínea "e", da Lei 4.117/1962, em sua redação original, estabelecia que “as emissoras de radiodifusão, excluídas as de televisão, são obrigadas a retransmitir diariamente, das 19 (dezenove) às 20 (vinte) horas, exceto aos sábados, domingos e feriados, o programa oficial de informações dos Poderes da República, ficando reservados 30 (trinta) minutos para divulgação de noticiário preparado pelas duas Casas do Congresso Nacional”. 



    2. A Lei 13.644, de 4 de abril de 2018, alterou o dispositivo, para permitir a transmissão, até as 22 horas, do programa “A Voz do Brasil”. 



    3. No exame da ADI 561 MC/DF, de relatoria do Min. CELSO DE MELLO, julgado em 23/8/1995, o Plenário do STF declarou que o artigo 38, alínea "e", da Lei 4.117/1962 foi recepcionado pela Constituição de 1988. 



    4. A norma prevê a obrigatoriedade de transmissão de programas oficiais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, de interesse de toda a sociedade, em horário de grande audiência, com o escopo de fazer chegar, ao maior número de cidadãos, informações de interesse público.



    5. Permitir que a emissora de rádio veicule o programa no horário que desejar pode reduzir drasticamente seu alcance, desvirtuando a finalidade da norma.



    6. Recurso Extraordinário da União a que se dá provimento. Tema 1039, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ““Presente razoável e adequada finalidade de fazer chegar ao maior número de brasileiros diversas informações de interesse público, é constitucional o artigo 38, 'e', da Lei 4.117/1962, com a redação dada pela Lei 13.644/2018, ao prever a obrigatoriedade de transmissão de programas oficiais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário (“Voz do Brasil”), em faixa horária pré-determinada e de maior audiência”.